Tribunal: TJSP
Processo: 1125091-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. CUSTEIO REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ABALO QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. CUSTEIO REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. "QUANTUM" BEM ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível negativa de cobertura do procedimento "crosslinking" quando há expressa indicação médica, sob fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS.
2. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a Operadora do Plano de Sa úde, tem a cobertura de cirurgia indevidamente negada, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
3. O valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) deve ser mantido, quando observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Tratando-se de obrigação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e o da correção monetária, a do arbitramento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125091-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é
apelado LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu)
Apelado: Lucas Mateus de Oliveira Rezende
Comarca: São Paulo
V. 1693
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS
OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE.
PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA
MELHORA DE SUA SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 102 DO TJSP. CUSTEIO REALIZADO PELO
BENEFICIÁRIO.
REEMBOLSO
DEVIDO.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
ABALO
QUE
ULTRAPASSA
O
MERO
ABORRECIMENTO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
“QUANTUM”
BEM
ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE
MORA.
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA
DESDE
A
DATA
DA
CITAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível negativa de cobertura do procedimento
"crosslinking” quando há expressa indicação médica, sob
fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS.
2. É devida indenização por danos morais ao paciente que,
apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras
perante a Operadora do Plano de Sa úde, tem a cobertura
de cirurgia indevidamente negada, pois esta conduta gera-
lhe
sofrimento
anormal,
que
ultrapassa
o
mero
aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
Precedentes desta Colenda Câmara.
3. O valor fixado a título de indenização por danos
extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) deve ser mantido, quando
observa
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
4. Tratando-se de obrigação contratual, o termo inicial dos
juros de mora é a data da citação e o da correção monetária,
a do arbitramento.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 371/378 e 395), por meio da qual a MMa. Juíza da 36a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
3
Vara Cível do Foro Central desta Capital, em ação em que se visa cominação
de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, (i) julgou
parcialmente procedente a ação n.o 1125091-21.2016 para condenar a ré a
pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelos índices da Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça a partir da data desta sentença (Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da citação; e (ii) julgou procedente a ação no.
1019246-63.2017 para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos
materiais, o valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devidamente
atualizado pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça a partir
dado desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque restou amplamente demonstrado que não houve negativa
do procedimento, já que o apelado sequer chegou a solicitá-lo. Sustenta que,
por essa razão, não pode ser condenada ao reembolso das despesas suportadas
pelo beneficiário, máxime porque ele somente seria disponibilizado se não
houvesse prestador credenciado em sua rede, o que não foi possível averiguar.
Afirma, ainda, que não restou demonstrado o dano extrapatrimonial, pois não
houve qualquer ilegalidade na sua conduta, já que não negou a cobertura do
procedimento. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, bem como
que o termo inicial dos juros e da correção monetária seja a data do
arbitramento.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 413/414).
Contrarrazões apresentadas (págs. 415/416).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
4
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 423).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial, que está suficientemente motivada, deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pela MMa. Juíza Paula Da
Rocha E Silva Formoso que, de maneira dialética, versou sobre a matéria
objeto dos autos.
De fato. Reconhecida a abusividade da negativa da cobertura,
com base em súmula deste Egrégio Tribunal, era mesmo de rigor a
condenação da apelante ao reembolso dos valores gastos pelo apelado para a
realização do procedimento que lhe foi indicado.
Ocorre que, além da existência de contrato entre as partes ser
incontroversa, restou evidente que o apelado padecia de “ceratocone avançado
em ambos os olhos” e que necessitava do procedimento “crosslinking em olho
esquerdo”, conforme indicação da oftalmologista que o acompanhava (pág. 38
processo n° 1125091-2016).
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017 e AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
5
Embora a Operadora do Plano de Saúde sustente, nas razões
recursais, que não há prova de negativa, ela própria admitiu a pág. 41 do
processo n° 1019246-63.2017 que negou a cobertura da cirurgia, sob o
argumento de que o tratamento pleiteado não consta do rol de procedimentos
da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que, por isso, sujeita-se à
exclusão contratual.
Todavia, não assiste razão à apelante, a qual não produziu
nenhuma prova que tivesse o condão de justificar a sua negativa.
A alegação de que o fornecimento do procedimento cirúrgico
não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, por si só, não exclui a sua responsabilidade. Ocorre que esse rol
constitui apenas referência básica para a cobertura assistencial nos planos de
assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999.
Ademais, a prestadora de serviço não pode, quando existe
expressa indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento simplesmente
porque seu nome não consta no rol divulgado pela Agência Reguladora.
Restrição dessa natureza é incompatível com a função social do contrato e
com a cláusula geral de boa-fé, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada.
Aliás, é entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal de
Justiça que, “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
(Súmula 102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
6
Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça, conforme depreende-se dos recentes julgados:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de
cobertura
do
tratamento
denominado
"crosslinking".
Inadmissibilidade. Contrato que se submete às regras do Código
de Defesa do Consumidor. Existência de indicação expressa e
fundamentada do médico assistente. Aplicação da Súmula 102
do TJSP. Precedentes desta C. Câmara. Tratamento que se
mostra indispensável para garantir as chances de recuperação
do paciente. Predominância do direito à vida/saúde sobre
cláusulas contratuais que se apresentam como abusivas ao fim
social do contrato. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1017780-86.2017.8.26.0309; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a
Vara Cível; Data de Registro: 22/01/2020 destaques meus)
PLANO
DE
SAÚDE.
CERATOCONE.
INDICAÇÃO
MÉDICA
DE
TRANSPLANTE
DE
CÓRNEA
E
PROCEDIMENTO
DENOMINADO
CROSSLINKING.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICO-
HOSPITALAR. RECURSO IMPROVIDO. Plano de saúde.
Recusa na realização de transplante de córnea em olho direito e
crosslinking no olho esquerdo. Negativa indevida de cobertura
médico-hospitalar. Processo julgado em conjunto com a ação de
indenização
por
danos
morais,
principal,
no
1010937-33.2016.8.26.0509.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação Cível 1030809-68.2015.8.26.0506; Relator (a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019 destaques meus)
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora
diagnosticada como portadora de ceratocone bilateral em
evolução. Alegação da ré de que o tratamento de
"crosslinking" indicado pelo corpo clínico não possui
cobertura contratual por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS.
Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima
obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato
retirando
da paciente
a possibilidade do tratamento
necessitado. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
7
Manutenção
do
arbitramento
da
sucumbência.
Recursos
impróvidos. (TJSP; Apelação Cível 1003572-64.2017.8.26.0417;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do
Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019

destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Sentença que julgou
procedente o pedido para determinar que a ré autorize a internação
e o tratamento do autor, com custeio das respectivas despesas.
Autor portador de ceratocone. Prescrição médica para
procedimento cirúrgico de crosslinking em ambos os olhos.
Incidência da Lei no 9.656/98 no caso (Súmula no 100 deste E.
Tribunal). Plano-referência de assistência à saúde instituído pela
referida lei, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e
hospitalar.
Exigências
mínimas
do
plano-referência
que
compreendem a cobertura do tratamento solicitado pelo médico
assistente (Lei no 9.656/98, arts. 10 e 12, I, b). Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Negativa de cobertura
fundamentada em cláusulas contratuais limitadoras de
cobertura. Abusividade. Aplicação do art. 47 e art. 51, IV,
ambos do CDC. Contrato de adesão. Hipossuficiência da parte
segurada. Abusividade da negativa de cobertura de custeio de
tratamento prescrito pelo médico ao argumento de ausência de
previsão no rol da ANS (Súmula no 102 deste Tribunal).
Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1014456-67.2016.8.26.0004;
Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019

destaques meus)
Enfim, reconhecida a abusividade da negativa de cobertura da
cirurgia e não havendo nos autos prova que justificasse a recusa do
procedimento, era de rigor a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos materiais, os quais estão comprovados a pág. 10 do
processo n° 1019246-63.2017.
Os danos extrapatrimoniais também ficaram demonstrados,
pois o apelante sofreu abalo psicológico, consistente na angústia vivida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
8
ver o seu tratamento adiado em decorrência da injusta negativa pela apelante.
Houve, às claras, sofrimento anormal, longe de um singelo aborrecimento
decorrente de inadimplemento contratual.
Ressalta-se, inclusive, que, apesar de ter sido deferido o
pedido de tutela de urgência no processo n° 1125091-21.2016, para que a
apelante autorizasse/custeasse a realização do procedimento “crosslinking”
(págs. 62/63), ela manteve-se inerte, a ponto de o apelado ter tido que arcar,
sozinho, com os referidos custos.
A propósito, como bem destacou o Des. Viviani Nicolau, em
julgado de vossa relatoria, “Quem contrata plano de saúde o faz para precaver-
se. Quer a pessoa ver-se assegurada de que terá o tratamento médico
necessário no momento em que dele precisar. A inversão dessa expectativa
torna palpável o constrangimento experimentado pelo consumidor, que, num
momento de extrema necessidade, simplesmente fica sem o atendimento
médico que lhe é de direito, porque por ele pagou”3.
Há que se considerar, ainda, que, em situações semelhantes,
esta Corte já entendeu que os danos são in re ipsa. Nesse sentido é a lição do
Des. Alexandre Marcondes, ao julgar a AP no 1009292-25.2019.8.26.0196:
“(...) o prejuízo é considerado “in re ipsa”, dispensando específica
comprovação. Na doutrina de Carlos Alberto Bittar4 o dano moral
decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova
de prejuízo em concreto, pois: “O dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-
lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala
em damnum in re ipsa. (...)””.
3 Apelação Cível no 1007854-71.2018.8.26.0010
4 in Reparação Civil por Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
9
A apelante, por sua vez, não produziu nenhuma prova que
tivesse o condão de afastar a sua responsabilidade, não tendo demonstrado
fato do qual pudesse ser inferida inexistência de vício na prestação de serviços
e nem culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo
3o do art. 14 da Lei n.o 8.078/90.
Assim, era mesmo a hipótese de ela responder,
independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC), pela reparação
dos danos extrapatrimoniais causados ao apelado.
O valor da indenização, por seu turno, respeitou aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça tem dado a seguinte diretriz para fixação de danos
extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Nessas condições, não há elementos que permitam afirmar
que a quantia fixada em primeiro grau seja excessiva para a capacidade
econômica da apelante, de modo a permitir a redução pretendida.
Considerando a sua conduta e tendo em vista os reflexos do descaso sofrido
pelo paciente-apelado, não vislumbro motivo para reduzir o valor imposto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
10
que está em consonância com os fatos constantes dos autos.
Assim, o valor fixado pela MMa. Juíza a quo deve ser
mantido, pois foi bem fixado, atendendo as peculiaridades do caso, de tal
maneira que se mostra suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para
prevenir situações futuras, compensando a lesão sofrida, sem gerar
enriquecimento indevido ao apelado.
O valor, inclusive, coaduna-se ao que vem sendo decidido
por esta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Negativa de
cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA/Denver,
associado à fonoaudiologia, terapia ocupacional, inclusive pelo
método de integração sensorial. (...) Obrigação de fazer mantida.
IV. Danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura
que impôs à paciente desassossego anormal, com o
agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da compensação
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Respeito aos parâmetros do
artigo 944 do Código Civil. SENTENÇA PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1010559-60.2018.8.26.0004; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV -
Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Sentença que julgou
procedente o pedido para determinar que a ré reembolse as
despesas. Preliminares afastadas. Autor portador de ceratocone.
Prescrição
médica
para
procedimento
cirúrgico
de
crosslinking em ambos os olhos. Incidência da Lei no 9.656/98
no caso (Súmula no 100 deste E. Tribunal). Plano-referência de
assistência à saúde instituído pela referida lei, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar. Exigências mínimas
do plano-referência que compreendem a cobertura do tratamento
solicitado pelo médico assistente (Lei no 9.656/98, arts. 10 e 12, I,
b). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Negativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
11
cobertura fundamentada em cláusulas contratuais limitadoras de
cobertura. Abusividade. Aplicação do art. 47 e art. 51, IV, ambos
do CDC. Contrato de adesão. Hipossuficiência da parte segurada.
Abusividade da negativa de cobertura de custeio de
tratamento prescrito pelo médico ao argumento de ausência de
previsão no rol da ANS (Súmula no 102 deste Tribunal).
Indenização por danos morais devidos. Valor mantido em R$
5.000,00.
Sentença
mantida.
Negado
provimento
ao
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1003053-84.2017.8.26.0451;
Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019

destaques meus)
Por fim, apesar de a apelante insurgir-se quanto ao início da
incidência da correção monetária, constato que ela já foi corretamente
determinada desde o arbitramento da indenização por danos morais, nos
termos da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto aos juros de mora, de rigor a manutenção do termo
inicial da forma como fixado na sentença recorrida. Como já assentado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça: “sendo a hipótese apreciada de
responsabilidade contratual, (...) o termo inicial dos juros de mora na
condenação por dano moral é a data da citação” (REsp 1411740/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).
No mesmo sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. Insurgência
da ré contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida.
Inexigibilidade do débito incontroversa. Negativação indevida.
Dano moral 'in re ipsa'. Enunciado 24 desta Câmara de Direito
Privado. Valor da indenização arbitrado com razoabilidade em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125091-21.2016.8.26.0100 - FAB
12
8.000,00. Precedentes. Juros de mora. Responsabilidade
contratual. Incidência a partir da citação (art. 240 do CPC).
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1014033-69.2018.8.26.0576; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019;
Data de Registro: 28/03/2019 destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da
parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da
condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora